Tribunal: TJSP
Processo: 1500976-18.2016.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL E A APLICAÇÃO DO CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO – PARCIAL ACOLHIMENTO – Pena-base fixada em 1/3 acima do mínimo legal levando em conta o alto valor do veículo e a maior ousadia e culpabilidade do réu, o que se mostrou exacerbado, sendo mais adequada a fixação da pena-base em 1/5 acima do mínimo legal.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL E A APLICAÇÃO DO CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO – PARCIAL ACOLHIMENTO – Pena-base fixada em 1/3 acima do mínimo legal levando em conta o alto valor do veículo e a maior ousadia e culpabilidade do réu, o que se mostrou exacerbado, sendo mais adequada a fixação da pena-base em 1/5 acima do mínimo legal. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir a pena-base.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500976-18.2016.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante YAGO
ADAMEC DE BARROS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso interposto por Yago Adamec de Barros, somente para reduzir
suas penas para 01 ano, 02 meses e 12 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa,
no valor unitário mínimo, mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500976-18.2016.8.26.0536 -Voto no 11402
2
Apelação Criminal no 1500976-18.2016.8.26.0536
Comarca de Praia Grande 2a Vara Criminal
Apelante: Yago Adamec de Barros
Apelados: Ministério Público
Voto no 11402
APELAÇÃO CRIMINAL RECEPTAÇÃO PRETENDIDA A
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL E A
APLICAÇÃO
DO
CIRCUNSTÂNCIA
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO PARCIAL ACOLHIMENTO Pena-base fixada
em 1/3 acima do mínimo legal levando em conta o alto valor do
veículo e a maior ousadia e culpabilidade do réu, o que se mostrou
exacerbado, sendo mais adequada a fixação da pena-base em 1/5
acima do mínimo legal. Recurso parcialmente provido, somente
para reduzir a pena-base.
Vistos.
Yago Adamec de Barros interpôs recurso de
Apelação da r. sentença datada de 02.05.2019, prolatada pela MMa Juíza de
Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Praia Grande, que o condenou à
pena de 01 ano e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao
pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, e substituiu a
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em
limitação de fim de semana e prestação de serviços à comunidade ou a
entidades públicas, por infração do artigo 180, “caput”, do Código Penal (fls.
250/260).
Em suas razões, a Defesa pleiteou a fixação da pena-
base no mínimo legal ou que seja majorada em menor patamar e o
reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea,
reduzindo-se a pena (fls. 277/283).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500976-18.2016.8.26.0536 -Voto no 11402
3
O Ministério Público, por sua vez, nas suas
contrarrazões, pugnou pelo não provimento do recurso (fls. 287/293).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de Justiça
opinou, também, pelo não provimento do recurso (fls. 303/308).
É o relatório.
O réu foi denunciado como incurso no artigo 180,
“caput”, do Código Penal, porque entre o dia 15 e o dia 18 de novembro de
2016, nesta última data por volta das 11h42, na Rua Martins Fontes, altura do
no 745, Tupi, na cidade e Comarca de Praia Grande, recebeu e conduziu, em
proveito próprio, o veículo Ford/Fiesta Flex, placa ETF-7653/Praia Grande,
pertencente a Sueli Maria Dal Alba, coisa esta que sabia ser produto de crime
anterior.
Encerrada a instrução, sobreveio a sentença que o
condenou nos termos da inicial.
Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso
não pode ser provido, exceto para reduzir a pena-base, uma vez que, no mais,
analisando-se o conjunto probatório, verifica-se que ele foi avaliado com
propriedade pela MMa Juíza de Direito sentenciante.
Inicialmente, anoto que, muito embora não tenha
havido irresignação quanto à condenação do acusado, a materialidade e a
autoria do delito ficaram bem demonstradas.
Com
efeito,
a
materialidade
delitiva
ficou
evidenciada em face dos boletins de ocorrência (fls. 21/24 e 25/26 este
último indicando que veículo em questão era produto de anterior crime de
furto), do auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 02/04), bem como da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500976-18.2016.8.26.0536 -Voto no 11402
4
prova oral.
A autoria, da mesma forma, é inconteste, tendo em
vista que a versão do réu em Juízo, no sentido de adquiriu o veículo sem ter
ciência da origem ilícita (fls. 220
gravação audiovisual), além de
inverossímil, foi frontalmente contrariada pelos demais elementos de provas
trazidos aos autos, dentre os quais os depoimentos prestados, em juízo, pelas
testemunhas Roni Peterson de Oliveira e André Luiz Oliveira da Silva,
policiais militares (fls. 220 gravação audiovisual), bem como pela vítima,
Sueli Maria Dal Alba, na fase inquisitória (fls. 08).
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, a materialidade e autoria do delito, correta a solução condenatória.
Quanto às penas, no entanto, a sentença merece
reparo.
Na primeira fase, a MMa Juíza sentenciante fixou a
pena-base 1/3 acima do mínimo legal, em 01 ano e 04 meses de reclusão,
mais pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário mínimo, considerando “o
alto valor do bem (....) R$ 15.5000,00 (...), a ousadia em utilizar-se de
produto que sequer escondia” e a maior culpabilidade do réu, tendo em vista
que fazia uso do veículo com sinal identificador adulterado, o que se mostrou
exacerbado, sendo mais adequada a fixação da pena-base em 1/5 acima do
mínimo, resultando, agora, 01 ano, 02 meses e 12 dias de reclusão, mais
pagamento de 12 dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Impõe-se
observar que é inegável que o bem objeto do crime, um veículo, tem valor
significativo, importando em maior vantagem patrimonial, de forma a superar
aquela inerente ao tipo penal; consequentemente, maior a reprovabilidade da
conduta. Ademais, inegável que o acusado recebeu e conduziu o veículo com
sua placa alterada, de modo a garantir sua impunidade, o que, de fato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500976-18.2016.8.26.0536 -Voto no 11402
5
caracteriza maior culpabilidade.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes
ou atenuantes, a pena permaneceu sem alteração. Neste ponto, ao contrário do
que sustentou a Defesa, incabível o reconhecimento da circunstância
atenuante da confissão espontânea. Anoto, a propósito, que, embora o réu
tenha admitido a aquisição do veículo, negou ter ciência da origem ilícita do
bem. Dessa forma, impossível o reconhecimento da atenuante em questão,
uma vez que, conforme entendimento predominante em nossos tribunais, para
o reconhecimento de tal circunstância, é necessário que a confissão seja
integral, entendendo-se essa como sendo aquela em que o réu admite
inteiramente a prática dos fatos que lhe são imputados, o que não se deu no
caso dos autos, em que o réu, ao confessar parcialmente o delito, negando
existência de fato importante para a correta classificação jurídico-penal da
conduta, não agiu com lealdade processual, de forma a propiciar ao Juízo
alcançar a verdade real, mas pretendeu apenas reduzir a sua responsabilidade
criminal, razão pela qual não pode ser agraciado com o reconhecimento da
atenuante em questão.
Na terceira fase, à falta de causas de aumento ou de
diminuição de pena, fica a reprimenda definitiva no patamar em que agora se
encontra.
O regime aberto foi acertadamente fixado, com
fundamento no artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal.
Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código
Penal, a MMa Juíza sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos, consistentes em limitação de fim de semana e
prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, o que se mostrou
adequado e suficiente à prevenção e à reprovação do crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500976-18.2016.8.26.0536 -Voto no 11402
6
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso
interposto por Yago Adamec de Barros, somente para reduzir suas penas para
01 ano, 02 meses e 12 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa, no
valor unitário mínimo, mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator